Tribunal: STF
Processo: Rp 1288
Classe: Rp
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1986-10-01
Data de publicação: 1986-10-01

Ementa:
- REPRESENTAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DE LEI EM TESE. CABIMENTO.
EXTENSAO. CRITÉRIO LEGAL DE REAJUSTAMENTO DAS PRESTAÇÕES NA
AQUISIÇÃO DA CASA PROPRIA, NO SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO.
ART. 5. E PARAGRAFOS DA LEI 4.380/64. ART. 30 DA LEI 4.864/65, COM
A REDAÇÃO DADA PELA LEI 5.049/66. ART. 1. DO DECRETO-LEI N. 19/66.
I - 1. DA ENSEJO A INTERPRETAÇÃO DE LEI, EM TESE, PELO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL, EM PROCESSO DE REPRESENTAÇÃO, O CONFLITO
INTERPRETATIVO INSTAURADO EM GRANDE NUMERO DE DEMANDAS
JUDICIAIS EM CURSO, CONGESTIONANDO A JUSTIÇA E CAUSANDO
PERPLEXIDADE AOS LITIGANTES, AO PROPOSITO DO CRITÉRIO LEGAL VIGENTE
SOBRE O REAJUSTE DAS PRESTAÇÕES DA CASA PROPRIA FINANCIADA PELO
S.F.H.. 2. A INTERPRETAÇÃO DE NORMAS JURIDICAS PELOS ÓRGÃOS DO
PODER JUDICIARIO NÃO CONSTITUI OBICE A INTERPRETAÇÃO EM TESE PELO
STF, SALVO QUANDO ESTE JA SE HAJA MANIFESTADO A RESPEITO EM FEITOS
DE SUA JURISDIÇÃO.
II - 1. O SENTIDO DOS PARAGRAFOS DO ART. 5. DA LEI 4.380/64 NÃO E
O DE ESTABELECER O SALARIO MINIMO COMO CRITÉRIO DE REAJUSTAMENTO
DAS PRESTAÇÕES DA CASA PROPRIA, MAS, DE UM LADO, O DE ESTABELECER,
EM CLÁUSULA CONTRATUAL, UMA PROPORCIONALIDADE ENTRE A PRESTAÇÃO E
O SALARIO MINIMO A SER OBSERVADA, COMO REFERENCIA-LIMITE, NOS
REAJUSTES SUBSEQUENTES, E DE OUTRO LADO, FAZER DE SUA DECRETAÇÃO UM
MARCO TEMPORAL PARA A DATA DO REAJUSTAMENTO DA PRESTAÇÃO.
2. O DECRETO-LEI N. 19/66 INSTITUIU NOVO E COMPLETO SISTEMA DE
REAJUSTAMENTO DAS PRESTAÇÕES A) TORNANDO-A OBRIGATORIA E MEDIANTE
O INDICE DE CORREÇÃO COM BASE NA VARIAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES
REAJUSTAVEIS DO TESOURO E B) ATRIBUINDO COMPETÊNCIA AO BNH PARA
BAIXAR INSTRUÇÕES SOBRE A APLICAÇÃO DOS INDICES REFERIDOS. 3. NÃO
MAIS PREVALECEM, A PARTIR DO DECRETO-LEI 19/66, E COM RELAÇÃO AO
S.F.H., AS NORMAS DOS PARAGRAFOS DO ART. 5 DA LEI 4.380/64, COM
ELE INCOMPATIVEIS, MESMO PORQUE O DECRETO-LEI, EDITADO COM BASE NO
ATO INSTITUCIONAL N. 2/65, TEM EFEITO DE LEI, INCLUSIVE REVOGANDO
ANTERIORES NORMAS ANTAGONICAS, MESMO QUE TENHAM O CARÁTER DE LEI
FORMAL.
III - DESCABE APRECIAR, NO PROCEDIMENTO DE INTRPRETAÇÃO DA LEI EM
TESE, OS PROBLEMAS DE DIREITO INTERTEMPORAL ENVOLVENTES QUER DA
APRECIAÇÃO DE CLAUSULAS CONTRATUAIS QUER DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS
DE SOBREDIREITO (ART. 153, PARAGRAFO 3. DA C.F.; ART. 6. E
PARAGRAFOS DA LICC), NÃO PROPOSTA NA REPRESENTAÇÃO, NEM
ACONSELHAVEL.
REPRESENTAÇÃO CONHECIDA EM PARTE, PARA DECLARAÇÃO DE
INTERPRETAÇÃO DAS NORMAS LEGAIS, EM REFERENCIA.